Tribunal: TJMT
Processo: 1020925-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020925-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEOVALDO CELADA - CPF: 459.758.251-72 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto condutor, apenas no que concerne ao afastamento da multa cominatória. Isso porque, nos termos do art. 272 do CPC, mostra-se desnecessária a intimação pessoal quando a parte se encontra regularmente representada por advogado, reputando-se válidas as intimações realizadas por meio do sistema eletrônico/DJEN. Desse modo, plenamente exigível a multa cominatória diante do descumprimento da medida liminar, conforme se extrai dos elementos constantes. Não obstante, entendo que o valor arbitrado a título de astreintes, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante do pedido expresso de redução formulado pela parte reclamada. Ante o exposto, voto por reduzir as astreintes para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Cito: (N.U 1047092-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026) (N.U 1032157-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA ASTREINTES. AFASTADA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS

PROVIDOS.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza automaticamente dano moral, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

No caso concreto, restou comprovado que a parte autora sofreu cobranças indevidas, e que tentou solução administrativa através de procedimento administrativo no PROCON, mas não obteve êxito.

A exigência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer constitui condição indispensável à exigibilidade da multa cominatória, conforme estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há nos autos comprovação de que a parte Reclamada tenha sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação estipulada. Devendo, portanto, ser afastada a multa cominatória (astreintes) aplicada.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para a reclamada:

a) Declarar inexigíveis os valores constantes nas faturas dos meses de 03/2023, 09/2023, 11/2023, 04/2024, 05/2024, 01/2025 e 02/2025, determinando a exclusão dos respectivos débitos do sistema de cobrança da requerida, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida;

b) Determinar o refaturamento das mencionadas faturas, excluindo os valores indevidos, mantendo-se apenas os que forem compatíveis com a média histórica da unidade consumidora;

c) Condenar ao pagamento da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da decisão liminar, pelo seu descumprimento.

Opino também pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95. (...)”

Pois bem.

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente pugna pela reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada em danos morais.

A Reclamada-recorrente alega que não houve descumprimento da ordem judicial, uma vez que as negativações apontadas pelo autor não se referem às faturas objeto da presente demanda. Sustenta, ainda, que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, requisito necessário para a incidência das astreintes, conforme Súmula 410 do STJ. Subsidiariamente, argumenta que o valor da multa é desproporcional e desarrazoado.

Cinge-se a controvérsia em analisar a legitimidade da aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por suposto descumprimento da decisão liminar que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como se diante da falha na prestação do serviço, há o dever de indenizar.

Do recurso da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão à recorrente quando afirma que as negativações apontadas pelo autor como descumprimento da ordem judicial não se referem às faturas objeto da presente demanda. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a decisão liminar determinou especificamente a retirada do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito em relação às faturas questionadas na inicial, quais sejam, as dos meses de 03/2023, 09/2023, 11/2023, 04/2024, 05/2024, 01/2025 e 02/2025.

Contudo, as negativações apresentadas pelo autor como prova do descumprimento referem-se a outros débitos, que não foram objeto específico da presente demanda. Tal fato evidencia que não houve, de fato, descumprimento da ordem judicial nos termos em que foi proferida, uma vez que esta se limitava às faturas expressamente impugnadas na petição inicial.

Ademais, ainda que se considerasse que tais negativações estivessem abrangidas pela decisão liminar, o que não é o caso, haveria outro óbice à aplicação das astreintes:
a ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer.

A exigência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer constitui condição indispensável à exigibilidade da multa cominatória, conforme estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há nos autos comprovação de que a parte Reclamada tenha sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação estipulada. Devendo, portanto, ser afastada a multa cominatória (astreintes) aplicada.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DANOS MORAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu, reduzindo o valor das astreintes e determinando expedição de alvará em favor da parte autora. A reclamante recorreu para manter o valor originalmente fixado da multa diária. O reclamado, por sua vez, alegou: (i) inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal; (ii) afastamento ou redução das astreintes; (iii) impossibilidade de aplicação de juros moratórios sobre a multa; e (iv) excesso de execução quanto aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade da multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer; e (ii) verificar se houve excesso de execução, em razão da inclusão de encargos não previstos na decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória pode ser afastada ou reduzida de ofício, ou a requerimento da parte, pois não faz coisa julgada material, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.519.862/SP).

A ausência de intimação pessoal do devedor, prevista na Súmula 410 do STJ, impede a exigibilidade da multa cominatória em obrigação de fazer, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o réu esteja regularmente cadastrado para recebimento de intimações por meio eletrônico, não houve a expedição formal da intimação da decisão que fixou a obrigação de fazer, o que torna inexigível a multa diária fixada.

Constatado excesso na execução da condenação por danos morais, diante da inclusão indevida de encargos não previstos, em desacordo com os critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado, que previu apenas correção monetária e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado provido.

Recurso da reclamante improvido.

Tese de julgamento:

A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser modificada ou afastada a qualquer tempo, a requerimento da parte ou de ofício.

Configura-se excesso de execução a inclusão de encargos não previstos na decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 537, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, EREsp n. 1.360.577/MG, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019.

(N.U 1039636-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Portanto, deve ser excluída a multa cominatória (astreintes) fixada.

Do recurso de CLEOVALDO CELADA

Quanto ao recurso interposto pelo autor, a questão central consiste em verificar se a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, com a cobrança de valores exorbitantes e incompatíveis com a média histórica de consumo, enseja reparação por danos morais, mesmo diante da existência de inscrição preexistente em nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a inexigibilidade das faturas questionadas e determinado seu refaturamento com base na média histórica de consumo, afastou a configuração do dano moral sob o fundamento de que o autor já possuía inscrição preexistente em órgãos de proteção ao crédito, aplicando a Súmula 385 do STJ e a Súmula 22 da TRU-MT.

Contudo, verifica-se que o pedido de indenização por danos morais não se fundamentava exclusivamente na negativação indevida, mas principalmente na falha reiterada na prestação do serviço essencial de energia elétrica, nas sucessivas cobranças abusivas e no desvio produtivo do consumidor.

A mera cobrança indevida, por si só, não rende ensejo à espécie, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

No presente caso, diante da tentativa frustrada de resolução administrativa no PROCON, configura descumprimento do dever de boa-fé e reiteração da conduta lesiva, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso cível interposto contra sentença homologatória de projeto elaborado por juiz leigo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2022, com base na média dos doze ciclos anteriores, referente à unidade consumidora de titularidade da autora. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pugna, em sede recursal, pelo reconhecimento e arbitramento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança acima da média de consumo, aliada à tentativa infrutífera de solução administrativa pela consumidora, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa administrativa de solução do problema, sem resposta adequada da empresa, revela descaso e desídia, extrapolando o mero dissabor do cotidiano e configurando ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso admite a configuração de dano moral nas hipóteses de cobrança indevida ou má prestação de serviço somadas à ineficácia na via administrativa.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria conduta lesiva da fornecedora, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo ao mesmo tempo, como compensação à vítima e desestímulo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo atípico de energia elétrica, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de cobrança indevida é in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CC, art. 186; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

(N.U 1000608-58.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito cobrado indevidamente e impôs obrigação de não fazer à ré, sem, contudo, reconhecer a existência de dano moral. A autora alegou que jamais contratou os serviços cobrados, cujos endereços vinculados aos contratos não correspondiam ao seu domicílio. Após tentativa frustrada de resolução administrativa, inclusive com compromisso formal da empresa no PROCON quanto ao cancelamento das cobranças, a autora voltou a ser cobrada, motivando o ajuizamento da presente demanda. O pedido recursal visou à condenação da ré em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reiteração de cobranças indevidas, após tentativa de resolução administrativa, configura ofensa a direito da personalidade da consumidora, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza automaticamente dano moral, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora foi cobrada por contrato que afirma não ter celebrado, com dados divergentes do seu domicílio, e que a empresa se comprometeu formalmente, em procedimento administrativo no PROCON, a cancelar os contratos e cessar as cobranças.

5. A posterior emissão de boleto bancário, sob alegação de “acordo” jamais reconhecido ou firmado pela autora, mesmo após o compromisso assumido, configura descumprimento do dever de boa-fé e reiteração da conduta lesiva, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

6. Consideradas as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 3.000,00 é adequado à reparação do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1035866-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Assim, entendo que a indenização por danos morais deve ser quantificada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para:

Quanto ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., afastar a condenação ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento da decisão liminar;

Quanto ao recurso de CLEOVALDO CELADA, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir desta decisão, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Deixo de condenar as partes recorrentes a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026